Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717032-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALDEVAN SOUZA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. AUMENTO DA PENA BASE. CONDUTA SOCIAL. ATIVIDADE LABORAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS. PENA REDIMENSIONADA. REGIME MENOS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de invasão de domicílio, uma vez que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo flagrante se prolonga no tempo, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, nos termos artigo 5o, XI, da Constituição Federal. 2. O testemunho dos agentes policiais é dotado de presunção de legitimidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações, cuja demonstração é ônus da Defesa. 3. A conduta social se traduz em verdadeiro exame da culpabilidade do acusado. Na hipótese, deve ser analisada de forma desfavorável, por ter o acusado se utilizado de atividade de motorista de aplicativo, para dissimular a venda de entorpecentes. 4. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, a aplicação da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 pressupõe a avaliação conjunta dos fatores “natureza” e “quantidade” da droga. No caso dos autos, apenas a grande quantidade de maconha não justifica o recrudescimento da pena-base. 5. A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena é adequada em casos de réus reincidentes, mesmo quando as penas impostas são inferiores a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP, em c/c a súmula 269 do STJ. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 59 do CP, defendendo o afastamento da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena. Sustenta que a decisão vergastada padece de ausência de fundamentação. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao juízo valorativo da conduta social, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma; e b) artigos 64, inciso I, e 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, argumentando que deve ser afastado o reconhecimento da reincidência e, consequentemente, corrigida a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XLVI, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 59 e 33, §2o, alínea “b”, ambos do Código Penal, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O fundamento utilizado pelo Juiz de primeiro grau, qual seja, o fato de o acusado, no exercício da atividade laboral (Uber), transportar drogas, é idôneo a justificar a exasperação da pena-base, haja vista que a vetorial da conduta social avalia o comportamento do réu no meio social, familiar ou profissional.(...) reputo acertada a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena em questão, porquanto a situação específica dos autos demonstra que a concessão de regime mais brando não atenderia aos propósitos da sanção penal, quais sejam, a prevenção e a repressão de delitos.” (ID 68273504). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 64, inciso I, do CP, porquanto “para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como tenha sido exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação, ou não, ao caso concreto, o que não ocorreu na espécie, atraindo a Súmula n. 282/STF.” (AgInt no REsp n. 2.140.850/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003